Tribunal: TCU
Processo: 036.914/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1562022, modalidade Pregão e Uasg 926163 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA BRIGADA DE COMBATEAO INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS (CONFORME ABNT NBR 14276/2020) PARAATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS PRÓPRIAS DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DESAPUCAIA DO SUL (FSSS) NAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIOVARGAS (HMGV), UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), SERVIÇO DEATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), SEDE ADMINISTRATIVA DA FSSS,CLINICA DE SAÚDE DA MULHER (CLISAM) E CENTRO DE ESPECIALIDADES E PARAATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DE SAPUCAIA DO SUL)

Inteiro teor:
Acórdão 2282/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante e à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 036.914/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Saúde Sapucaia do Sul. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Júlio Cesar Muller Fuques, representando JK Projetos & Extintores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.